Tribunal: TJBA
Processo: 8060373-06.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060373-06.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IOLANDA OLIVEIRA SOARES

Advogado(s): DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E
DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

E PREJUDICIAIS DE MÉRITO DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO
.
REJEIÇÃO.
PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. 11.378/2008 CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO A MENOR. CONSTATADA A VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A impugnação à assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado da Bahia mostra-
se
genérica, sendo apresentada independente da realidade processual, pelo que deve ser afastada.

Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam

do Secretário da Administração, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia.

Em se tratando de ato omissivo, não havendo negativa expressa da administração pública, não há que se falar em decadência, tampouco em prescrição do fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante teor da Súmula 85/STJ.

No mérito, como sabido, foi editada a Lei n. 11.738/2008, instituindo o Piso Nacional de Salário para o Magistério Público da Educação Básica, a qual teve confirmada a sua constitucionalidade por meio do julgamento da ADI 4167/DF.

Desta forma, os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade à Lei n. 11.738/2008, fazem
jus
ao pagamento do piso nacionalmente estabelecido, a partir de 27.04.2011 (data do julgamento da ADI 4167 que reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008), proporcionalmente à carga horária de trabalho. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.738/08.

O art. 7º da EC n. 41/2003, que disciplina a paridade de vencimentos, estabelece que os aposentados, na forma do art. 3º, terão os seus proventos majorados à mesma proporção e na mesma data dos servidores ativos. Assim, conforme demonstra o ato de aposentadoria, a impetrante faz
jus
a paridade reivindicada e incide em relação a ela as disposições da Lei n. 11.738/2008.

Defende o Estado da Bahia a necessidade de que seja incorporada a vantagem pessoal denominada “VPNI” quando da implementação da obrigação de fazer. O questionamento tecido pelo Ente Estatal, no mérito, foi devidamente rebatido pelo Acórdão proferido no MS 8016794-81.2019.8.05.0000, quando informou que eventuais vantagens percebidas pelos servidores não compõem a remuneração a ser considerada como piso salarial (vencimento básico).

Diferentemente da tese estatal, baseou-se o julgado exatamente nos fundamentos utilizados pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, quando reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.

A impetrante demonstrou o direito líquido e certo a perceber o subsídio básico segundo o piso nacional do magistério, definido pela Lei Federal n. 11.378/2008 e anualmente reajustado pelo Ministério da Educação.

Rejeição das preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas. Concessão da segurança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.

8060373-06.2024.8.05.0000
,
de Salvador, em que é impetrante,
IOLANDA OLIVEIRA SOARES
e autoridade coatora, o
SECRETÁRIO
DE
ADMINISTRAÇÃO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, de acordo com o voto desta Relatora:

A) Rejeitar as preliminares e as prejudiciais de mérito suscitadas pelo Estado da Bahia;

B) Conceder a segurança

impondo ao
s
impetrado
s
a obrigação de
adotar
as medidas necessárias para que a impetrante perceba seus proventos no valor atualizado do piso salarial nacional do magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, para a jornada de
2
0 (
vinte
) horas semanais, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas
apenas
a partir da impetração, com reflexos em todas as parcelas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo, incidindo juros de mora na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º, da EC n. 113/2021), para aplicação de juros e correção monetária
;

C) Não condenar o impetrado ao pagamento das custas processuais, em virtude a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual n. 12.373/2011; e,

D) Não condenar o impetrado quanto aos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.

Salvador,

12